Tribunal: STF
Processo: HC 229919
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Deficiência na instrução do writ. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MANTIDO O FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Diante do quantum de pena aplicado (4 anos e 2 meses de reclusão), cotejado com a quantidade e natureza da droga apreendida (853g de cocaína), o regime inicial fechado é o mais adequado, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal – CP c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/06. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da nº Lei 11.343/06.



    3. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



    8. É certo que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da “quantidade e natureza da droga apreendida (853g de cocaína)”.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator